Tribunal: STF
Processo: RHC 83181
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-06
Data de publicação: 2003-08-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INSTALAÇÃO DE NOVA VARA POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM
DENEGADA.
1.      A criação de novas varas, em virtude de modificação da
 Lei de Organização Judicial local, não implica incompetência
superveniente do juízo em que se iniciou a ação penal.
2.      O art. 87
 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
 penal, leva à perpetuação do foro, em respeito ao princípio do juiz
 natural.
3.      Ordem denegada.